Tribunal: TJMT
Processo: 1038157-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038157-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES - CPF: 458.712.481-87 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (APELADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 313.400.081-49 (LITISCONSORTES), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ASSISTENTE), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES

– POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI

– REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

Quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível de ID 115028991, com pedido de concessão de efeito suspensivo realizado nas razões apresentadas por PATRÍCIA FERREIRA BORBON NEVES, em face da sentença de ID 115028986, prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA de no 1038157-26.2017.8.11.0041, distribuída por IZONEL PIO DA SILVA, na qual o Juízo
a quo
assim decidiu:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701, §2o do CPC, REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e por consequência JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento (artigo 52, II da Lei 7.357/85).

CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1o e seguintes do CPC.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.”

Em suas razões a parte apelante sustenta a necessidade de cancelamento de distribuição em razão do recolhimento das custas judiciais de forma parcelada sem autorização do Juízo
a quo
.

Aduz que houve cerceamento da sua defesa, com ofensa ao contraditório e ampla defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, visto a necessidade de produção de provas testemunhais e depoimento pessoal das partes, ao passo que isto comprovaria a ausência do pagamento deste valor atrelado à nota promissória
sub judice
.

Alega que não houve saneamento do feito, especificação de provas ou fixação dos pontos controvertidos, como estabelece o regular andamento da marcha processual, e, ainda, sem oportunizar a apresentação dos memoriais finais, foi proferida a sentença recorrida, em inobservância ao princípio da vedação da decisão surpresa, estatuídos nos artigos 9o e 10o, do CPC.

Argui que em razão da ausência de pagamento dos valores devidos pelo denunciado, faz-se necessária a aplicação da regra prevista no princípio da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), conforme disposto no art. 476 do Código Civil.

Defende que o referido título de crédito perdeu sua característica de autonomia e, por consequência lógica, o princípio da abstração, uma vez o título perdeu sua liquidez e certeza, considerando que a nota promissória se encontra vinculada a um negócio primitivo entre a apelante e o denunciado, o que não foi cumprido pelo mesmo.

Argumenta, por fim, que os juros de mora deve ser fixado de forma simples no percentual de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação (art. 405 do CC), bem como os honorários advocatícios fixados pela equidade, pugnando pela redução da verba honorária.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para serem acolhidas as teses preambulares suscitadas, anulando a sentença combatida. Sucessivamente, pretende o julgamento pela improcedência da demanda. Ainda de forma sucessiva, requer a aplicação de juros moratórios simples no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a redução do valor dos honorários sucumbenciais para percentual inferior a 10% (dez por cento) da condenação.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 115028998, no qual a parte recorrida refuta todas as teses apresentadas no apelo, pugnando, ao final, pelo desprovimento do vertente recurso.

Em petição de ID 125457695, o apelado apresentou o comprovante de recolhimento da guia complementar de custa e taxa de distribuição do feito, derrubando, assim, o pedido de cancelamento da distribuição tecido pela parte adversa.

Fatos supervenientes foram apresentados pela apelante em petição de ID 126798691.

Em decisão de ID 133744175, conferi efeito suspensivo à sentença atacada até o julgamento do apelo interposto, bem como determinei a intimação da apelada para se manifestar sobre a petição acima mencionada.

Em petição de ID 135059164, a parte recorrida manifestou-se conforme intimada para tanto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante deve ser acolhida.

O Juízo
a quo
ao julgar a lide procedente a ação monitória antes de oportunizar à apelante que se defendesse plenamente e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção da prova testemunhal e oitiva de depoimento pessoal requeridas, dentre outros meios de prova em direito admitidos, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da recorrente, tolhendo-lhe parte do contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Em seus embargos monitórios, a ora apelante arguiu que em razão da ausência de pagamento dos valores devidos pelo denunciado, faz-se necessária a aplicação da regra prevista no princípio da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), conforme disposto no art. 476 do Código Civil.

Portanto, a
causa debendi
da nota promissória cobrada merece ser analisada com parcimônia, e para que isto ocorra, é necessário o esgotamento de todos os meios de prova em direito admitidas, inclusive os produzidos de forma oral em audiência perante o Judiciário.

Se, por um enfoque, o juiz é o destinatário das provas, por outro, as partes têm o direito de produzir provas, como corolário do princípio constitucional da ampla defesa.

Embora o Juízo de primeiro grau alegue que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Portanto, o julgamento da lide sem audiência de instrução somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de uma maior dilação probatória, o que não se aplica à presente demanda.

Desse modo, entendo que a tese apresentada pela defesa, ora recorrente, é de que houve desacordo comercial entre as partes, de modo a infirmar a causa da emissão da nota promissória pela ré-embargante em favor do autor-embargado é um fato que autoriza a discussão da
causa debendi
em ação monitória.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DAS CÁRTULAS. SÚMULA No 531/STJ. DEVEDORA QUE NÃO NEGA A EMISSÃO DO CHEQUE, NEM IMPUGNA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NELE APOSTA. PRETENSO PAGAMENTO DOS TÍTULOS. ÔNUS DA APELANTE, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. “É cabível a ação monitória ajuizada em face do emitente, fundada em cheque prescrito, sem indicação ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, pois de acordo com a jurisprudência o STJ, o autor da ação não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, o que, contudo,
não impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
” (STJ-2a Seção, REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 04/02/2013, DJe 14/02/2013) (grifo nosso)

Assim, como a produção de prova revela potencial aptidão a provar eventual fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, ora apelado, não poderia ter sido indeferida e depois vir o Juízo negar os embargos justamente por falta de provas.

Dessa feita, assentada a viabilidade de incursão na
causa debendi
do título executivo, deve-se assegurar à apelante o direito à ampla defesa e produção probatória, em atendimento aos arts. 369 do Código Processual Civil e 5o, LV, da Constituição Federal.

Desta feita, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo à apelante.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este e. Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo no 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5o, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC no 48885/2011. 5a Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5o, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.” (TJMT. RAC no 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5a Câmara Cível. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de
cerceamento de defesa
,
anular a sentença de primeiro

grau e

determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja reaberta a instrução processual
e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o
testemunhal e depoimento pessoal das partes
, conforme requerido pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022